Tribunal: STF
Processo: ARE 1402190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO — HORAS EXTRAS - JORNADA ESPECIAL — NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO SEMANAL —TRABALHO EM DIAS DE FOLGA —PAGAMENTO DO ADICONAL EM DOBRO —PREVISÃO LEGAL — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    - O princípio da moralidade administrativa e o de não enriquecimento do poder público em detrimento da pessoa de boa-fé impõe a remuneração do servidor que efetivamente prestou seus serviços à AdministraçãoPública.



    - O direito do servidor público à “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal” encontra-se assegurado pela Constituição Federal, no art. 7º, XVI, c/c art. 39, 83º, de modo que, comprovado que o servidor se colocou à disposição da Administração, no exercício de suas funções, em jornada de trabalho semanal superior à estabelecida na legislação local de regência, relativamente ao seu cargo, deve ser remunerado com o adicional pelas horas extraordinárias trabalhadas.



    - No âmbito do Município de Santana do Paraíso, a Lei nº 230/2002 prevê a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais, observada a possibilidade de compensação de jornada e de instituição de jornada compensatória, sendo que os servidores fazem jus à percepção do adicional de 50% do valor da hora normal pelas horas extras laboradas, adicional este que passaria a ser de 100% caso o serviço extraordinário ocorresse em domingos e feriados, exceto para aqueles que trabalhassem em regime de revezamento.



    - Estabelecida a jornada de 4 dias de 12 horas de trabalho por 4 dias de descanso, as horas extras são devidas apenas no caso de o empregado trabalhar além da 12ª hora diária ou da 40ª hora semanal, ou nos dias defolga.



    - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Rel: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, Repercussáo Geral - DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017), cujos embargos declaratórios foram julgados em 03/10/2019, reconheceu a inconstitucionalidade da utilizacão da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E.



    - Em relação aos juros de mora, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente